Tribunal: TJDFT
Processo: 0722696-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722696-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Cássio Fernando do Nascimento, em seu próprio favor. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que o ora impetrante cumpre pena total unificada de 185 anos, 02 meses e 21 dias, em regime fechado, por diversos delitos, já tendo cumprido 16 anos, 02 meses e 28 dias, nos autos da execução n.o 0034876-42.2015.8.07.0015. O paciente encaminhou diversas cartas manuscritas à Ouvidoria deste Tribunal, as quais foram remetidas ao Juízo da Vara de Execuções Penais, consoante se observa do mov. 299 da execução, bem como encaminhadas à distribuição no Processo Judicial Eletrônico de 2a Instância, tendo sido conclusos à minha relatoria, por prevenção de órgão, os seguintes processos: a) HC 0722581-64.2021.8.07.0000; b) HC 0722692-48.2021.8.07.0000; c) HC 0722696-85.2021.8.07.0000; d) HC 0722701-10.2021.8.07.0000; e) PETCRI 0722704-62.2021.8.07.0000; f) HC 0722712-39.2021.8.07.0000; g) HC 0722718-46.2021.8.07.0000; h) HC 0722723-68.2021.8.07.0000; i) HC 0722725-38.2021.8.07.0000; j) HC 0722729-75.2021.8.07.0000. No presente feito, denominado habeas corpus, o paciente requer informações sobre as petições protocoladas por ele perante a VEP, STJ, STF e Defensoria Pública; solicita informações sobre quantas impetrações estão em andamento; busca celeridade e resposta quanto ao “programa social carcerário”, bem como quanto ao pedido de indenização em que sustentou “direito de imagem” em relação a diversos canais de comunicação. Por fim, requer informações e celeridade quanto aos pedidos de “salário remunerado” e “paternidade e herança”. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De início, cumpre esclarecer que, em relação à alegada demora para proferir decisões, não se vislumbra a indicação, de forma concreta, de demora ou omissão de autoridade judicial de primeiro grau nos autos da execução penal de origem, a ensejar a competência desta Corte para o processamento de habeas corpus contra eventual omissão. Com efeito, o impetrante alega suposta demora na resposta às suas petições, de modo genérico, sem apontar algum pedido concreto que não tenha sido apreciado pelo Juízo de origem. De fato, como não há ato coator a ser apreciado, não se inaugura a competência das Turmas Criminais, que são competentes para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de 1o grau. Assim, diante da ausência de indicação concreta de ato coator – ainda que omissivo – de juiz de primeira instância, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, de modo que não se admite o presente habeas corpus. A título de esclarecimento, vale salientar que, no caso em apreço, há uma petição similar do paciente, com pedido de celeridade nos seus processos e petições, que já foi encaminhada ao Juízo da Vara de Execuções Penais (consoante o mov 299.4 da execução penal), o qual certamente verificará em breve se existe algum pedido pendente de apreciação. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, em razão da ausência de indicação concreta de ato coator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Como se trata de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente, oficie-se à Defensoria Pública com atuação perante a Vara de Execuções Penais, a fim de que tome eventuais providências, caso entenda, a seu critério, que existe alguma ilegalidade no processo de execução penal do paciente. Publique-se. Intime-se pessoalmente o paciente, devendo o oficial de justiça esclarecer ao paciente que suas cartas foram recebidas por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e que serão apreciadas oportunamente pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, ocasião em que se verificará se, dentre as suas alegações, existe algum benefício que possa ser concedido em seu favor, nos termos da legislação vigente, ressaltando-se, ainda, que ele já está sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador